Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 55195201, pugnando também pela gratuidade de justiça.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça às partes, eis que demonstradas as condições de hipossuficiência de ambas.

4. Na origem, narra o autor que no dia 04/06/2023, por volta das 20h, no retorno da BR 040, sentido cidade Ocidental/GO, o requerido condutor do veículo modelo Hyundai/I30, colidiu na parte traseira de seu veículo. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais.

5. Segundo disposto no artigo 4o, III, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 53, V, do CPC, nas ações de reparação de dano será competente para julgamento o Juízo do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. O documento de ID 55194992, bem como aquele acostado no ID 55195008, demonstram que o autor, ora recorrido, possui domicílio em Samambaia/DF. Assim, o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia é competente para o processamento e julgamento da presente ação em 1o grau de jurisdição. Preliminar de Incompetência do Juízo REJEITADA.

6. À luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões trazidas no item “a) AUSÊNCIA DE CULPA DO RECORRENTE”, visto não terem sido suscitadas oportunamente em contestação. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos. Não conhecido o recurso no que tange ao referido item.

7. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

8. Assim, presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

9. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante: "(...)No caso, as alegações descritas na inicial encontram respaldo na documentação acostada aos autos, mormente orçamentos (ID 170812777), ocorrência policial (ID 169397404) e fotos do veículo, as quais comprovam os fatos narrados na exordial e o dano ocorrido no veículo do requerente.” (...)

10. Dessa forma, não assiste razão à recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.

11. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pelo recorrido em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação da conduta maliciosa do recorrente, o que não se observou no caso em exame.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.